Tribunal: CARF
Processo: 11610.010142/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010142/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.179 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
VERA LUCIA GAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE CARNÊ-LEÃO.
Do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual poderão ser
deduzidos o imposto retido na fonte e/ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo. Mantém-se a referida glosa, uma vez que os recolhimentos
pleiteados pela contribuinte a título de dedução de carnê-leão estão em nome
de outra pessoa, não dependente da contribuinte na declaração de ajuste anual
em exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010142/2007-06
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.010142/2007-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
2 a 4, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.004 (ano-calendário
2.003), apresentando a impugnação de fl. 1.
2. O lançamento em tela glosou a dedução do carnê-leão pleiteada na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), no valor de R$ 2.472,83 (fls. 3, 3-
verso, 24 e 25), apurando, ao final, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$
2.472,83, multa de mora de R$ 494,56 e juros de mora de R$ 1.255,20, calculados
até 28/09/2.007.
3. Na impugnação apresentada, a contribuinte alega, em síntese, ter preenchido os
DARFs de recolhimentos de carnê-leão com o número de CPF incorreto, informando,
ainda, que esses DARFs encontram-se extraviados e, assim que tiver a microfilmagem
deles, apresentará pedido de retificação. Requer, por fim, a prorrogação do prazo para
apresentação de um novo pedido de impugnação com as devidas provas que darão
consistência aos recolhimentos do imposto cobrado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DO PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO E DE
NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
Uma vez que a impugnação deve ser interposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência, e que a prova documental deve ser
apresentada quando da interposição da impugnação, e não ficando comprovada, no caso,
nenhuma das hipóteses que pudesse ensejar a apresentação de provas após o prazo legal
para a interposição da impugnação, é de se rejeitar o pedido de apresentação de nova
impugnação e de novas provas documentais.
DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE CARNÊ-LEÃO.
Do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos o
imposto retido na fonte e/ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Mantém-se a referida
glosa, uma vez que os recolhimentos pleiteados pela contribuinte a título de dedução de
carnê-leão estão em nome de outra pessoa, não dependente da contribuinte na
declaração de ajuste anual em exame.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 23/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro no preenchimento do DARF para pagamento do carnê-leão
b) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.010142/2007-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I- DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
NOVA IMPUGNAÇÃO E NOVAS PROVAS
5. No desfecho da peça impugnatória, a contribuinte requer a prorrogação do prazo para
apresentação de um novo pedido de impugnação com as devidas provas.
6. O prazo para a interposição da impugnação encontra-se previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF), nos seguintes termos:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
7. Por sua vez, o § 4o, do art. 16, do referido Decreto, com as alterações promovidas
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
“Art. 16...........
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.” (grifos
nossos)
8. Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela falta de comprovação
da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do § 4o, do
art. 16, do Decreto no 70.235/1.972,dispositivo legal supratranscrito, o que inviabiliza a
possibilidade de juntada de novos documentos aos autos, uma vez precluso esse direito.
Além disso, o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser viável, deve
vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja realizada, fato que não
se verificou no presente caso.
9. Em face do exposto, indefiro o pedido de apresentação de nova impugnação e de
novas provas documentais.
II- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO CARNÊ-LEÃO
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.010142/2007-06

10. A dedução, na declaração de ajuste anual, de valores pagos a título de carnê-leão
encontra suporte no art.12, inciso V, da Lei no 9.250/1.995, que assim dispõe:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
.............
V- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
11. Conforme informado na peça impugnatória, e de acordo com a pesquisa “SINAL
08”, à fl. 17, os recolhimentos pleiteados pela contribuinte na declaração de ajuste anual
do IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), a título de dedução de carnê-leão, no montante
de R$ 2.472,83 (fls. 24 e 25), estão em nome de Thais de Lourdes Serra da Fonseca
Torchio, CPF no 038.857.788-66, não dependente da contribuinte na referida
declaração (fls. 20, 21 e 25).
12. Desta forma, por falta de comprovação hábil, deve ser mantida a glosa da dedução
do carnê-leão, efetuada no lançamento.
13. Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (R$)
Imposto sujeito à multa de mora exigido e mantido 2.472,83
Multa de mora exigida e mantida 494,56
14. Encaminhe-se o processo à EQCOB/DERAT/SP, para as providências cabíveis
decorrentes desta decisão, dando-se ciência à contribuinte, facultando-se-lhe recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência do presente Acórdão.
Sala das Sessões- São Paulo, 03 de fevereiro de 2.010.
MARCOS SCHAFRAN- RELATOR
MSC-24.644

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original